Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS - CPF: 059.289.621-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ORBEN - CPF: 661.957.052-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM STEINKE - CPF: 458.697.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EDRIANO GUEDES CRISTINO - CPF: 616.965.952-15 (AGRAVANTE), EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI - ME - CNPJ: 06.173.681/0001-76 (AGRAVANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 –

OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO

AOS PROCESSOS EM CURSO – TEMA 1199/STF - RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa e o
periculum in mora
deve ser comprovado.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199,

deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDRIANO GUEDES CRISTINO e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000842-58.2020.811.0105, que decretou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes até o limite de R$367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos reais).

Registra o Recorrente que o
parquet
ingressou com Ação de Improbidade Administrativa, sob o argumento de dispensa indevida

de licitação para locação de 2 caminhões pipas e 2 caminhões compactador de lixo (Processo de Dispensa de Licitação 011/2018); bem como licitação direcionada para locação de 2 compactar de lixo, com participação de empresas fantasmas e lances previamente ajustados (Pregão 045/2018).

Acentua que a petição é rasa e imprecisa, trazendo elementos “
frágeis, desprovidos de concatenação jurídica, a possibilitar o correto, justo e moral juízo de imputação sob o viés da responsabilização por ato de improbidade administrativa
”. (
sic
Id 72669980)

Alega que, no pedido de indisponibilidade de bens, o Ministério Público incluiu o valor da possível condenação em multa civil, o que não é possível nesse momento processual.

Pontua a ausência de indícios suficientemente aptos, idôneos e concretos que indiquem seguramente a possibilidade de terem os agravantes participados dos fatos delineados na exordial.

Assinala a inépcia da inicial ante a ausência de individualização da conduta.

Destaca, ainda, a abusividade do decreto de indisponibilização dos bens, sublinhando que:

“i) DETERMINAR a constrição do direito de propriedade de pessoas [física e jurídica] manifestamente ilegítimas para figurar no polo passivo da ação de improbidade;

ii) ORDENAR o bloqueio de conta corrente de empresa em pleno funcionamento [onde recebe pagamentos por serviços prestados até para o Poder Público], inviabilizando o seu funcionamento, acarretando [em verdade] o fechamento indireto – BANCARROTA INDIRETA;

iii) ORDENAR o bloqueio ou a indisponibilidade de bens sem fixar uma data limite de FLUÊNCIA DA ORDEM, ou seja, a se manter o estado de coisas, a “ordem é eterna”;

iv) ORDENAR o bloqueio integral dos valores [R$ 367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil, e oitocentos reais] de cada requerido, SEM OBSERVAR A COTA-PARTE DE CADA UM, TAMPOUCO SEM OBSERVAR O VALOR DE SUBSISTÊNCIA DA PESSOA HUMANA; e

v) AUTORIZAR que a ordem de bloqueio recaísse a uma universalidade de bens, sem qualquer critério limitador. E o que é pior: A RESTRIÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA EMPRESA AGRAVANTE! OU SEJA, NADA MENOS DO QUE IMPOSSIBILITOU A CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE ECONOMICA – EM PALAVRAS OUTRAS: “MANDOU FECHAR A EMPRESA E ‘COLOCAR NA RUA’ OS SEUS EMPREGADOS!!!”

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da ordem de constrição, ou que esta seja restrita a 1/3 do valor supostamente do dano, observando a impossibilidade de bloqueio de conta-corrente de empresa em pleno funcionamento, e a suspensão imediata da ordem de restrição de circulação dos veículos. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (Id 73755529)

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados. (Id 75902983)

Agravo Interno apresentado pelo Recorrente, proferido em parte, tão somente, para “
ALTERAR A MODALIDADE DE RESTRIÇÃO DECRETADA EM DESFAVOR DOS Agravantes (de proibição de circulação para proibição de alienação).
” (Id 108550998)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 81291455)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento parcial do recurso. (Id 108783466)

É o relato necessário.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDRIANO GUEDES CRISTINO e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000842-58.2020.811.0105, que decretou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes até o limite de R$367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos reais).

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de inclusão do valor da multa a ser aplicada no decreto de indisponibilidade de bens; afirma a ausência de indícios autorizadores da medida; bem como a abusividade do decreto de indiposnibilidade dos bens.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Compulsando os autos, verifico estar presente a verossimilhança das alegações tão somente ao aparente ato de dispensa indevida de licitação, eis que contrariando o parecer jurídico 049/2018, de sua assessoria – que pontuou não ser o caso de dispensa de licitação, ante a ausência de situação de emergência ou calamidade pública (fl. 106/110 – ID n. 3978640) – e o acatamento expresso do parecer pela comissão processante (f. 111 - ID n. 397886740), o Gestor Público Municipal optou por dispensar a licitação e contratar a empresa EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI para a locação de veículos, o que sinaliza dano presumido ao erário e enriquecimento ilícito à contratada.

Nesse contexto, considerando o acatamento expresso pela comissão de licitação, entendo por temerário determinar a indisponibilidade de bens de seus membros, ora réus, MAURÍCIO e RUBEM .

Via diversa, no que diz respeito ao ato ímprobo de licitação direcionada, entendo que não foram apresentados indícios suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Explico. O “Parquet” fundamenta sua acusação no fato de que as empresas HASHTAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRERI e F4 AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA teriam apresentado lances idênticos na sessão do pregão, o que chamou sua atenção, e ao ligar no telefone constante no cadastro de inscrição e situação cadastral da primeira empresa se certificou que o referido contato pertence a uma assessoria de contabilidade e que a referida empresa teria sido fechada.

Além disso, diligenciado até o endereço informado pelas empresas, quando da habilitação no certame, constatou que no endereço da primeira havia outra empresa instalada há mais de um ano, e no endereço da segunda verificou que se trata de local ermo, sem qualquer sinal de instalação de alguma empresa.

Todavia, em consulta pública ao site da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp? cnpj=27370885000177), verifica-se que o telefone n. (67) 3383-41796 informado na certidão ministerial de f. 350 (ID n. 39789847), é diferente do constante no cadastro nacional de pessoa jurídica, qual seja (66) 3023-7733 (comprovante anexo).

Ademais, os endereços também são divergem, eis que no cadastro nacional da empresa HASHTAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRERI consta o endereço: Rua Almirante Sadock de Sa, n. 198, Bairro Coophafe, Campo Grande/MS e as diligências foram realizadas nos endereços: Rua Alcides Guimarães Pereira, n. 72, Bairro Parque Residencial da União, Campo Grande/MS e Rua Treze de Maio, n. 1477, frente, Centro, Campo Grande/MS (fl. 359 – ID n. 39789847 e 377/379 – ID n. 39789848).

Já em relação a empresa F4 AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, em que pese o endereço em que se diligenciou seja o mesmo constante na cadastro nacional de pessoa jurídica, qual seja: Av. Brasília, n. 1005, complemento: casa 105, Bairro Berneck, Município Novo Mundo/RS (fl. 364 – ID n. 39789847), não posso olvidar que a empresa está ativa desde 2017 e segundo os documentos apresentados pelo requerido ALLAN, ela já firmou contrato e prestou serviços às Prefeituras de Aripuanã/MT (f. 473 – ID n. 40003237), Novo Mundo/MS (fl. 482/483 – ID n. 482/483 – ID ns. 40005042 e 40005043) e Presidente Médici/RO (fl. 480/481 – ID n. 40005041), contratos que apresentam novos endereços, onde poderá ser diligenciado, durante a instrução processual, a fim de averiguar sua existência.

(...)

Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pedido de indisponibilidade dos bens de ALLAN LOPES DIAS FERNANDES , MAURÍCIO RODRIGO VELHO DE JESUS , VANIA ORBEN e RUBEM STEINKE; e

b) Considerando a existência de relevantes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, consistente na dispensa indevida de licitação, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, DECRETANDO a indisponibilidade dos bens dos requeridos CELSO LEITE GARCIA , EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI e EDRIANO GUEDES CRISTINO, até o limite de R$ 367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil, e oitocentos reais), quantia suficiente para ressarcir os supostos prejuízos sofridos pelo erário, em razão do processo de licitação n. 25.252/2018.” (
sic
decisão recorrida – Id 7669988 – p. 16)

A decisão recorrida afirma a existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade, consubstanciado dispensa indevida da licitação, em contrariedade ao parecer jurídico da assessoria do Município, acatado pela Comissão processante, tendo o Gestor público ignorado tais ponderações. Destacou, também, a presença do
periculum in mora
presumido.

Sublinho que o Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):

“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”

Limitando-se apenas a análise do acerto ou não da decisão recorrida, sobre o pedido de indisponibilidade dos bens, certo é que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, passando a exigir, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022,

fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplicam-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

O pedido de indisponibilidade formulado pelo
parquet
e a decisão recorrida
está fundado no
periculum in mora
presumido, sem demonstrar elementos concretos de que o requerido não teria condições de recompor eventual dano que tenha causado ao erário.

A legislação vigente exige a comprovação do efetivo perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, como acima transcrito (art. 16, § 3º da LIA)
.

Como se vê, não basta a presunção do
periculum in mora,
indispensável a indicação concreta e específica do risco de dano irreparável.

Assim, a ausência dos requisitos autorizadores determina o indeferimento da indisponibilidade de bens. Assim, imperiosa a liberação dos valores constritos.

Anoto, por derradeiro, que havendo qualquer alteração na postura da parte requerida quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido de indisponibilidade de bens seja formulado perante o Juízo singular.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o decreto de indisponibilidade de bens do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022